Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603258-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603258-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - KELLY PEREIRA RAMOS - ELEIÇÕES 2022 - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KELLY PEREIRA RAMOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
KELLY PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739728
14/10/2023
09:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.667

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603258-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KELLY PEREIRA RAMOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: KELLY PEREIRA RAMOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . O R I G E M D O S
RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
D A
V O N T A D E
D O
E L E I T O R .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
COMPREENSÃO DESTE TRE-PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE
MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
doação é proveniente do próprio partido
político ao qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com
recursos do FEFC é, em princípio, falha
de natureza grave, no entanto, quando
as notas fiscais omitidas são,
Num. 43739728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

exclusivamente, de saída de mercadoria
ou prestação de serviço, a irregularidade
pode ser afastada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por KELLY PEREIRA RAMOS,
candidata a deputada federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134557) e das contas finais
(ID 43292373).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43426853), não houve impugnação (ID 43447110).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43663959).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve descumprimento do prazo de entrega relativo aos relatórios financeiros; b) foram
identificadas omissões no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); c) não houve
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de
contas; d) houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no montante de R$ 54.914,51 (cinquenta e quatro
mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 23.964,51
(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) em
recursos estimáveis em dinheiro, e R$ 30.950,00 (trinta mil novecentos e cinquenta reais)
em recursos financeiros; e) não constam informações a respeito de sobras de campanha;
f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de
campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas e; g) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada.

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação e documentos
(id. 43671941 e seguintes).
Num. 43739728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43699186).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 30.950,00 (trinta mil novecentos e cinquenta reais), nos termos detalhado no item
3, do parecer técnico (id. 43663959):

Assim, passa-se a analisar das irregularidades que levaram o Setor Técnico a
se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

Num. 43739728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas (ID 43663959):

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

Num. 43739728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu doação
diretamente da Direção Nacional do Partido Político, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) em 14/09/2022, pelo que deveria ter apresentado relatório financeiro
correspondente até o dia 17/09/2022, mas só o apresentou em 01/11/2022, isto é, com 14
(quatorze) dias de atraso.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Num. 43739728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

II.ii Da omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas e das
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral verifica-se a existência de omissões de
despesas, no valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme o excerto
do item 6 do Parecer Técnico Conclusivo (id. 43663959):

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Sobre a irregularidade, a prestadora se manifestou nos autos, conforme id.
43671941, informando que:

(...) com relação ao item 6, proveniente da Fornecedora Belton
Num. 43739728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

LTDA., importante mencionar que consoante as Notas Fiscais
anexas, trata-se de remessa de material impresso para a
candidata. Não se tratam, deste modo, de Notas Fiscais de
aquisição e produção de bens em si, mas apenas de transporte do
material para a localidade da ora prestadora (Maringá) (...) Isso
porque, Excelência, o partido a que pertence o então candidato
adquiriu inicialmente os materiais e doou para a candidata . Assim,
pela gráfica estar situada em Curitiba, necessário se fez o
transporte desse material para Maringá, acompanhado de Notas
Fiscais de saída/remessa 1, não possuindo tais documentos valor
contábil efetivo, pois não materializou a aquisição dos materiais,
mas sim, apenas o transporte deles. Esclarecido, portanto, tal
ponto, não havendo irregularidade.

Também apresentou uma print das notas fiscais, conforme se extrai da
colagem abaixo:

Quanto a essa inconsistência, assiste razão à prestadora de contas.

Efetivamente, pela análise das notas fiscais, verifica-se como natureza da
operação “outra saída de mercadoria ou prestação de serviço”, código 5.949, do Código
Fiscal de Operações e de Prestações - CFOP - operação de remessa e retorno. Ou seja,
as notas fiscais emitidas cumprem a exigência do CFOP com relação às entradas de
mercadorias e bens e da aquisição de serviços que dispõe que os transportadores
apenas devem aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadorias que estejam
acompanhadas dos documentos fiscais próprios, nos termos do artigo 15, do Convênio
SINIEF S/Nº, de 15 de dezembro de 1970 abaixo:

Art. 15. Os transportadores não poderão aceitar despacho ou
efetuar o transporte de mercadorias que não estejam
acompanhadas dos documentos fiscais próprios.

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade, quanto a esse
apontamento.

Por conseguinte, considerando-se que a única irregularidade é o atraso no
envio dos relatórios financeiros de campanha, já analisada no item II.i., é mister a
aprovação das contas com ressalvas, em consonância com a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral.

CONCLUSÃO
Num. 43739728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de KELLY PEREIRA RAMOS, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputada federal
nas eleições de 2022, pelo Partido Rede Sustentabilidade, nos termos do art. 74, II, da
Res. - TSE 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR -Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603258-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 KELLY
PEREIRA RAMOS DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: KELLY PEREIRA RAMOS -
Advogado do(a) INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - Advogado do(a)
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

Num. 43739728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409391508300000042698557
Número do documento: 23101409391508300000042698557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:49:24